Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de importunação sexual e ameaça, por meio da firme palavra das vítimas, corroboradas pelas demais provas dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima.

III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, perpetrada por palavras ou gestos, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica.

IV - A condenação anterior obsta a substituição ou suspensão da pena, nos termos dos arts. 44, III, e 77, II, do CP.

V - É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é in re ipsa.

VI - Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Caso excessivo, deve ser reduzido.

VII - Recurso conhecido em parte e nesta extensão, parcialmente provido.